Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025485-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SEGNERDS COMERCIO DE GAMES, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 36.145.810/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR CARTA – INVIABILIDADE – EFETIVAÇÃO DO ATO POR MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 829, §1o, DO CPC – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em observância ao princípio da especialidade, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio, a rigor do que dispõe o art. 829, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo

Banco Bradesco S.A.,
contra decisão desta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da empresa
Segnerds
Comércio de Games, Informática e Eletrônicos Ltda
., para, com isso, manter a decisão que indeferiu o pedido de citação pelos Correios e, ato contínuo, determinou que a citação seja realizada por intermédio de oficial de justiça, nos termos do art. 829 do CPC.

Neste momento, o banco alega que a proibição de citação pelo correio na ação de execução foi revogada, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, admitindo-se, portanto, todas as outras formas de citação previstas, não havendo que se falar da obrigatoriedade de citação por oficial de justiça.

Insiste que a decisão agravada incorreu em violação ao art. 247 do CPC, que prevê a citação pelo correio como regra geral, sem excepcionar a adoção dessa modalidade citatória para as execuções, argumentando a inexistência de incompatibilidade entre a citação da parte devedora por meio de carta e as diligências iniciais dos art. 829 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau, que, nos autos da ação de execução ajuizada em face da empresa
Segnerds
Comércio de Games, Informática e Eletrônicos Ltda
., indeferiu o pedido de citação do devedor por carta e, em ato contínuo, determinou a realização do ato por intermédio de oficial de justiça, nos termos do art. 829 do CPC.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ao processo a fim de integrá-lo à relação jurídica, que, no caso de execução, deve se dar por meio de mandado judicial, sobretudo, porque o meirinho, ato contínuo, deve realizar a penhora e avaliação de bens suficientes para satisfazer o crédito executado, a rigor do que estabelece o art. 829, §1o, do CPC:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Por outros termos, tanto pelo ordenamento jurídico adjetivo antigo quanto pelo atual, em observância ao princípio da especialidade, a citação para o processo executivo, diferentemente das ações de conhecimento, deve mesmo ser realizada por Oficial de Justiça e não pelo correio, conforme entendimento propagado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. CITAÇÃO EFETUADA POR MANDADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 829, § 1°, DO CPC. 1. O Tribunal de Apelação, quando do julgamento dos
aclaratórios
, consignou que "na execução por quantia certa prevalece a regra especial prevista no art. 829, §1°, do CPC, ou seja, a citação será efetuada por mandado e não via postal". 2. Dessarte, constato que não se configurou a ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. A Corte de origem corretamente assentou a prevalência da regra especial prevista no art. 829, § 1°, do CPC, a determinar a citação por mandado, e não via postal. Pelo princípio da especialidade, a norma insculpida nesse dispositivo prepondera sobre aquela disposta no art. 247 do diploma processual e possui grande utilidade prática. Isso porque, no mandado de citação, na fase de execução, constará a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça em caso de não pagamento no prazo assinalado. 4. Não é outro o posicionamento da Segunda Turma do STJ. No julgamento do REsp 2.002.272/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, ficou estabelecido "que, não obstante o atual art. 247 do CPC/2015 não mais preveja processos de execução como exceções à citação por correio, verifica-se que, ao tratar da citação do devedor na execução por quantia certa, o CPC/2015 prevê em seus
arts
. 829, § 1o, e 830, §§ 1o e 2o, que a ciência do executado sobre a existência de processo se dá mediante mandado e que a diligência exige a atuação do oficial de justiça." 5. Agravo Interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 2.092.459/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

No mesmo sentido,
esta
egrégia Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apesar de o novo CPC ter excluído a Execução do rol de vedação para citação pela via postal, como previa o Código anterior (art. 222, “d, do CPC/73), no art. 249 dispôs que a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código. E no capítulo destinado à Execução por quantia certa, cuja Seção II dedica-se à
“ citação
do devedor e do
arresto”(
arts
. 827 a 889), os artigos 829 e 830 definem expressamente que ela será realizada pelo oficial de justiça e não pelo Correio.
(N.U 1012363-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 11/10/2019)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Resultando o julgamento em votação unânime
, desde já me manifesto pela condenação do agravante ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024